Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737299-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME AGRAVADO: L&amp;L MULTI LOJA LTDA DESPACHO No Agravo de Instrumento em apreço fora determinada a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (ID 31153175). No entanto, conforme certidão acostada aos autos (ID 32785061), a parte agravada não foi encontrada no endereço indicado, restando frustrada sua intimação. Assim, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço atualizado da parte agravada, de modo a viabilizar sua intimação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022 às 19:03:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora